Tribunal: TJES
Processo: 0019295-44.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019295-44.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA

APELADO: ADRIANA COSTA SOUZA RAMOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019295-44.2012.8.08.0021

A
PELA
NTE:
DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA.

APELAD
A
:

ADRIANA COSTA SOUZA RAMOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO POR FARMÁCIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Drogaria Vida Saudável Ltda. (Multt Farmácia e Manipulação) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos em razão da manipulação incorreta de medicamento prescrito à autora, o qual causou efeitos adversos, atraso no processo de cicatrização e agravamento de sequelas decorrentes de queimaduras pré-existentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil da farmácia pela manipulação incorreta da pomada prescrita; (ii) estabelecer se os danos estéticos e morais suportados pela autora guardam nexo causal direto com o erro de manipulação e justificam a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de medicamentos manipulados é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, bastando a comprovação do defeito do produto e do nexo causal com o dano experimentado pelo consumidor.

A prova pericial confirma que o medicamento entregue pela ré divergiu da prescrição médica, contendo substâncias não indicadas para feridas abertas, como o ácido ascórbico, que ocasionaram vermelhidão, edema, prurido e atraso de 25% no processo de cicatrização.

O agravamento das lesões e a piora das cicatrizes da autora configuram dano estético permanente, passível de indenização, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 387).

O dano moral decorre in re ipsa da violação à integridade física e ao sofrimento suportado, não havendo necessidade de prova específica.

Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 12.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00) são razoáveis e proporcionais, em consonância com precedentes do STJ e do TJES, não ensejando revisão.

A manutenção da condenação também se justifica como medida pedagógica, evitando a reincidência de falhas em manipulação de fórmulas farmacêuticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A farmácia de manipulação responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por erro na formulação do medicamento prescrito.

O agravamento de quadro clínico e a formação de cicatrizes permanentes caracterizam dano estético indenizável.

O dano moral é presumido nos casos de violação à integridade física, dispensando comprovação específica.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo revisto em sede recursal quando não se revela irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 12; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003688-21.2020.8.26.0270, Rel. Des. Salles Rossi, j. 21.05.2024; TJES, Apelação nº 0013020-71.2011.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31.07.2018; TJES, Apelação nº 0000150-86.2018.8.08.0022, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.07.2023; STJ, AgRg no AREsp 332.799/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.776.778/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.03.2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019295-44.2012.8.08.0021

A
PELA
NTE:
DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA.

APELAD
A
:

ADRIANA COSTA SOUZA RAMOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

S
enhor Presidente.
Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que apresenta três pressupostos essenciais: o primeiro, um elemento formal, consistente na violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e respectiva relação de causalidade. Todos esses elementos encontram-se consubstanciados no art. 186 do Código Civil.

A partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.

Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária, assim como o direito aplicado, adotam a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a conduta negligente ou imprudente for necessária e determinante para a ocorrência do dano.

Ao dissertar sobre o nexo de causalidade, leciona Sérgio Cavalieri Filho que:

“Fazer juízo sobre nexo causal é estabelecer, a partir de fatos concretos, a relação de causa e efeito que entre eles existe (ou não existe) – o que deve ser realizado por raciocínio lógico e à luz do sistema normativo.
Lógico
porque consiste num elo referencial entre os elementos de fato;
normativo
porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de Direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente.

[...] a chamada culpa concorrente é, na realidade, mais uma hipótese de concorrência de causas. A vítima concorre com sua conduta para o evento juntamente com aquele que é apontado como único causador do dano.

Nesse caso é também preciso estabelecer em que medida a vítima efetivamente concorreu, em que medida a sua conduta foi ou não causa adequada do evento, atento à preciosa lição do mestre Aguiar Dias: 'Se, embora culposo, o fato de determinado agente era inócuo para a produção do dano, não pode ele, decerto, arcar com prejuízo nenhum [...] o que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse, completado por ele, o acidente. Pensamos que, sempre que seja possível estabelecer a inocuidade de um ato, ainda que imprudente, não se deve falar de concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas [...].

A responsabilidade é de quem interveio com culpa suficiente para o dano. Queremos dizer que há culpas que excluem a culpa de outrem. Sua intervenção é tão decisiva que deixam sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento”.

(Programa de Responsabilidade Civil, 8ª edição, revista e atualizada, São Paulo, Editora Atlas, 2008, págs. 52 e 56-57).

A autora ajuizou ação indenizatória contra a requerida Drogaria Vida Saudável Ltda. (Multt Farmácia e Manipulação) sob fundamento de que em 16/03/2011 sofreu queimaduras de 1º e 2º graus. Oito meses após o acidente, iniciou um tratamento com a médica Dermatologista Dra. Débora Azolin da Silva (CRM/ES 4391-3), que prescreveu uma pomada com componentes específicos: “Nanofactor R 2%/ Nanofactor P 2,5%; IDP – Pepitídio 2,5% / Nanofactor P 2,5%; IDP 2 – Pepitídio 2,5%/VGPharmal D 5%, e Creme Hidratante N&Q&P – 100%”.

Aduz que a ré cometeu um erro na manipulação da medicação, entregando-lhe uma fórmula diferente da prescrita, o que resultou na reabertura de suas feridas e em outros efeitos adversos, como inchaço e dores.

O MM. Juiz de 1º Grau concluiu que a ré foi responsável pelo agravamento do quadro de saúde da autora, pois a pomada foi manipulada em desacordo com a receita médica.

A apelante alega em suas razões que a sentença recorrida se traduz em um erro de julgamento, pois a prova pericial não comprovou que a pomada tenha agravado o quadro clínico da autora, mas apenas retardou a cicatrização e que os danos estéticos e as cicatrizes da autora são decorrentes do acidente com álcool e não da utilização da pomada manipulada pela empresa recorrente.

Não obstante, com base na prova pericial, é possível concluir que a recorrente agiu com negligência ao manipular incorretamente o medicamento, o que não só agravou o quadro clínico da apelada, mas também causou-lhe danos estéticos permanentes e sofrimento moral.

E importa consignar que responsabilidade da Farmácia de Manipulação, na hipótese, é objetiva, conforme o artigo 12
1
, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeitos decorrentes de “fórmulas” ou “manipulação” de seus produtos.

Assim, desnecessária a comprovação a negligência da apelante, mas apenas o nexo causal entre a manipulação errada e o dano, o que foi plenamente demonstrado pela prova pericial.

Subseguindo, o argumento de que não houve agravamento do quadro clínico não se sustenta.

É fato que a apelada sofreu queimaduras graves em um acidente com álcool, o que por si só já causaria cicatrizes. Contudo, a prova pericial (laudo de id. 9186156) é clara ao estabelecer o nexo causal entre o erro de manipulação da pomada e o agravamento do quadro clínico da autora.

O laudo confirmou que os componentes que constavam na receita aviada, como a Idebenona e o VC-IP, não estavam na prescrição original da médica dermatologista. Além disso, o medicamento manipulado pela requerida continha ácido ascórbico (VC-IP) e não era indicado para feridas abertas, como que era o caso da requerente.

A utilização desse medicamento impróprio causou efeitos adversos como vermelhidão, edema, irritação e prurido na pele, atrasando o processo de cicatrização.

Portanto, porque demonstrado que a requerente sofreu prejuízo no tempo de cura das lesões, assim como agravamento do quadro clínico e das cicatrizes, restam presentes as circunstâncias autorizadoras da indenização por danos morais.

Esclareça-se, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que nos casos de lesões corporais, ainda que de natureza leve, tem-se ofensa a direito da personalidade (integridade física) que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza
in re ipsa
, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.

Em relação ao dano estético, o qual integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio, mas se trata de construção jurisprudencial e “está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas”.

Na definição de Teresa Ancona Lopes, dano estético é a “modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’, lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral”.

Dessa forma, para a caracterização do dano estético são necessários os seguintes elementos: (i) transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente; e (ii) permanência ou durabilidade do dano.

Conforme destacado pela perícia, a pomada entregue à autora continha componentes diferentes dos prescritos pela médica dermatologista, o que constitui o erro de manipulação, e a sua utilização causou efeitos adversos como irritação, vermelhidão, edema e prurido em sua pele, culminando em prejuízo na cicatrização e na estética dos membros inferiores afetados (pernas).

Não se pode olvidar que a perícia não apenas constatou que a pomada retardou o processo de cicatrização em 25% (vinte e cinco por cento), mas também prejudicou a cicatrização das lesões e, por consequência, a estética da autora, com dano parcial, porém, permanente e com restrição na mobilidade.

Consignou ainda que, embora as cicatrizes preexistentes fossem decorrentes do acidente, o erro da apelante na manipulação da pomada exacerbou a situação.

O prejuízo à cicatrização e a subsequente demora na cura das lesões já configura um agravamento do estado de saúde da autora, bem como um dano moral e estético. O sofrimento e a dor prolongada, o constrangimento e o sofrimento emocional que precisou suportar por conta de um erro que poderia ter sido evitado, justificam a manutenção da condenação.

Diante de tais fatos é imperiosa a condenação da requerida pelos danos morais e estéticos causados à apelada, entretanto, imperativo que a indenização seja fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se busca o enriquecimento da vítima, mas sim uma compensação pelo dano sofrido, ao mesmo tempo em que se impõe uma sanção ao ofensor, a fim de que se evite a reincidência.

O valor deve refletir a gravidade do dano, a extensão do sofrimento da vítima e a capacidade econômica das partes.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – Demanda ajuizada em face do hospital e das médicas, reconhecida a ilegitimidade passiva destas, restando no polo passivo a pessoa jurídica – Procedência para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano estético em R$ 40.000,00, e por dano moral em R$ 20.000,00 – Inconformismo das partes em relação ao “quantum” fixado – Descabimento – Prova pericial conclusiva no sentido de que a lesão causada à autora guarda relação com o procedimento realizado e que houve dano estético definitivo – Incontroverso o referido dano estético e moral causados à autora que, durante o parto sofreu queimaduras até o terceiro grau, próximas às coxas direita e esquerda e quadril esquerdo – Evidente o trauma psicológico suportado e ainda não pode desfrutar do nascimento do seu filho, sentindo-se constrangida com as cicatrizes decorrentes da queimadura – “Quantum” indenizatório – Arbitramento por prudente critério do julgador, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso – Fixação em R$ 40.000,00 por dano estético e R$ 20.000,00 por danos morais mantida – Descabida a majoração, sequer a redução – Juros a partir do evento – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1003688-21.2020.8.26.0270 Itapeva, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 21/05/2024, Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva – 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/05/2024; Data de Registro: 21/05/2024), Data de Publicação: 21/05/2024)

“O arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada caso.” (RESP 173 366 – SP / Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo / ADV 89639).

Esclareça-se, também, que a Súmula nº 387 do STJ permite a cumulação das indenizações de dano estético e de dano moral, nos casos em se constata violação a direitos da personalidade do autor, como ocorreu na hipótese.

E o valor da indenização pelos danos estéticos é razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. EXTENSA LESÃO NAS NÁDEGAS. MAJORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Resta evidente que a apelante, mulher de tenra idade, apresenta cicatrizes extensas na região do joelho e das nádegas, além de cicatrizes menores na região do rosto e dos ombros e lesão permanente que a impede de flexionar o dedo mínimo da mão direita.

2. O valor arbitrado na origem a título de danos morais, qual seja, R$15.000,00 (quinze mil reais), é suficiente a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, mormente considerando o porte econômico da empresa prestadora do serviço de transporte, bem como as extensões das lesões. Ademais, cuida-se de valor alinhado ao entendimento deste E. TJES em casos similares em que a vítima do acidente de trânsito passou por tratamentos médicos e manteve sequelas em razão do sinistro. Precedentes.

3. Quanto ao dano estético, o valor arbitrado na origem, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), não é suficiente a indenizar a apelante, dada a extensão das lesões. Não há como desconsiderar que a sequela na nádega da recorrente é extensa, o que decerto, como veementemente sustentado pela recorrente, traz prejuízos de ordem estética especialmente por ser mulher e jovem. Em outras palavras, evidente que essa cicatriz abala a estética da recorrente, nos parâmetros que ela mesma julga adequados ao seu sexo e idade.

4. Considerando que existem também lesões nos ombros, rosto e joelho da recorrente – ainda que menores –, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável para indenizar o prejuízo estético sofrido.

5. Quanto aos honorários advocatícios, igualmente, o valor fixado na sentença (mínimo legal), está aquém ao trabalho empregado pela causídica da apelante nos autos, tendo a ação tramitado por sete anos e com produção de prova pericial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada de ofício. (TJES; Apl 0013020-71.2011.8.08.0035; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 31/07/2018; DJES 08/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU ASSISTIDO PELA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DAS INDENIZAÇÕES MATERIAL, MORAL E DOS LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO REPARAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO MATERIAL E DOS JUROS E DA CORREÇÃO SOBRE A INDENIZAÇÃO ESTÉTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Considerando que a parte recorrente se encontra assistida pela Defensoria Pública e que foi deferida a Assistência Judiciária Gratuita em seu favor, acolhe-se o pedido de declaração da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

2) Superada esta questão, no que toca ao valor das indenizações, em que pese a carência de fundamentação do recurso, que atrairia, a uma primeira impressão, a hipótese de ausência de dialeticidade recursal, suplanta-se a formalidade, apreciando o pedido em si, em prestígio ao princípio do acesso à Justiça, já que a parte requerida se encontra assistida pela Defensoria Pública.

3) No que toca à indenização material (R$ 4.418,18), relativa aos gastos com transporte específico necessário em decorrência do acidente e de medicação e insumos para higienização dos curativos, há comprovação das despesas nos autos, não havendo que se falar em exorbitância.

4) Em relação ao valor da indenização moral, a verba arbitrada (R$ 15.000,00) atende a finalidade a que se destina, em razão da proporção dos prejuízos suportados pela parte autora, na medida que, em razão do acidente causado pelo réu, teve de ser hospitalizada, onde aguardou dois dias pela vaga para internação, tendo de se submeter a intervenção cirúrgica, com fixação de placa e parafusos da fratura localizada na tíbia direita. Ainda sobrevela o fato de que a autora foi acometida por infecção bacteriana em razão de rejeição dos implantes colocados, tendo de ser novamente reinternada.

5) Para apurar a justeza do valor arbitrado para a indenização estética, conforme fotografias acostadas aos autos, as lesões ocorreram na perna, podendo ser facilmente encobertas por roupas ordinárias, não se justificando a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) fixada na origem, devendo o montante ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6) Em relação aos lucros cessantes, a quantia foi arbitrada com base no que a autora declarou na exordial, o que é mais benéfico ao réu do que o entendimento jurisprudencial de fixação da verba no valor do salário-mínimo, caso não comprovada a renda, motivo pelo qual, em razão da vedação à reformatio in pejus e à prolação de decisão extra petita, mantém-se a sentença quanto a este aspecto.

7) A sentença merece ser parcialmente reformada, de ofício, quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização moral, que deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso das verbas, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

8) O mesmo ocorre quanto à indenização por danos estéticos, devendo o termo inicial dos juros, dada a relação extracontratual (S. 54 do STJ), ser a data do sinistro, e da correção, a data do arbitramento (S. 362 do STJ).

9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0015969-28.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL E ESTÉTICO. INDENIZAÇÕES MINORADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A intimação pelo Juízo para que a parte se manifeste em alegações finais por meio de memoriais é faculdade atribuída ao magistrado e não configura cerceamento de defesa, a menos quando demonstrado o prejuízo suportado pela parte. Preliminar rejeitada.

2 – MÉRITO. Para a configuração da responsabilidade civil é necessária a ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de responsabilidade civil objetiva (art. 186 c/c 927, CC/02). 2.1 – Demonstrada a responsabilidade pelo acidente ocorrido, bem como os danos ocasionados ao demandante, por meio de boletim de ocorrência lavrado no local do acidente e por laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo Juízo, é devida a indenização referente. 2.2 – Minora-se a condenação em danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) e pelos danos estéticos sofridos para R$10.000,00 (dez mil reais), condizentes com o caráter lenitivo e punitivo das indenizações, sem que cause enriquecimento ilícito.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0000150-86.2018.8.08.0022; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 05/07/2023)

Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de compensação por danos morais e estéticos em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Eis o julgado a que me reporto:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO ARESP FUNDADA NA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA POR CONSTAR QUE O TRIBUNAL TERIA REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO O QUE NÃO OCORREU. IRRELEVÂNCIA DO FATO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ, SEGUNDO A QUAL ESTA CORTE SUPERIOR NÃO PODE REEXAMINAR MONTANTE DA REPARAÇÃO MORAL E ESTÉTICA, EXCETO SE SE TRATAR DE VALORES IRRISÓRIOS OU EXORBITANTES, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO, ONDE A CONDENAÇÃO FOI DE R$30.000,00 PELOS DANOS ESTÉTICOS E R$30.000,00 PELOS DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL DO DNIT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Hipótese de acidente de trânsito cujo acórdão recorrido fixou os requisitos da responsabilidade civil do DNIT, causado por buraco não sinalizado em rodovia federal, e ainda, agravado pela existência de desnível entre a pista de rodagem e o acostamento. 2. Danos estéticos caracterizados pela ocorrência de alterações definitivas na fisionomia da vítima, com cicatrizes no rosto e queimaduras tronco-abdominais, cuja indenização foi fixada em R$30.000,00.

3. Danos morais caracterizados pela necessidade de a vítima submeter-se a vários procedimentos cirúrgicos, dias de internação hospitalar e, ainda, afastamento da sua rotina e trabalho, também, arbitrados no patamar de R$ 30.000,00.

4. O fato de constar equivocadamente na decisão agravada que o Tribunal teria reduzido a indenização é irrelevante para o deslinde da questão porquanto se aplicou o entendimento firmado neste STJ pelo qual somente é possível a revisão de valores de indenização moral e estética em hipóteses de condenação irrisória ou exorbitante, o que não é o caso. Precedentes: AgRg no REsp. 1.522.864/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.6.2015; AgRg no AREsp. 414.788/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.9.2014 e AgRg no REsp. 1.198.007/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.8.2011, dentre outros.

5. Além disso, a decisão agravada considerou adequados valores ainda maiores do que os fixados na realidade, assim, com mais razão ainda é que não se deve alterá-los.

6. Agravo Regimental do DNIT a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 332.799/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017) - (G. n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANO MORAL E ESTÉTICO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária a título de danos morais e estéticos pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante.

2. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado para a reparação dos danos morais e estéticos não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.776.778/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/3/2021.)

Na hipótese, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais se mostra razoável e proporcional. A autora teve que lidar com efeitos adversos na pele e uma demora na cicatrização de suas lesões, além de um agravamento do quadro clínico, que lhe causaram dor e sofrimento emocional.

Quanto aos danos estéticos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) também se mostra justo. A perícia técnica, baseada em laudo médico e fotografias, atestou que a autora possui cicatrizes evidentes, e que o erro de manipulação da pomada causou um prejuízo estético permanente.

Assim, o valor fixado para a reparação dos danos morais e estéticos não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso e não proporciona à recorrida o enriquecimento ilícito.

Por tais razões,
nego provimento ao recurso
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado das condenações, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Relator

1

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)